Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733507-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: ITAMAR COSTA BARROS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAÍS DE CARVALHO BORGES (executada) em face da r. decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0708062-76.2020.8.07.0014, ajuizada por ITAMAR COSTA BARROS FILHO, deferiu o pedido de penhora no percentual de 10% dos rendimentos líquidos da executada, nos seguintes termos (ID 136169868 do processo originário): A parte credora postula a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 116686342. Instada a se manifestar (ID: 123656833), a parte executada vergasta o requerimento autoral, sob as alegações de que "(i) não se trata de dívida com natureza alimentar, e (ii) não possui renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, não estando, portanto, entre as exceções previstas em Lei para a relativização da impenhorabilidade absoluta do salário" (ID: 126566129). É o bastante relatório. Decido. De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do requerimento autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela devedora (ID: 113990178). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para ciência e implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o montante atualizado da dívida (R$ 993.790,24 - ID: 116686342). Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 39978666), a agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida por juízo incompetente. Afirma que apresentou embargos à execução, tendo alegado a incompetência do juízo. Aduz que a preliminar foi acolhida e o juízo a quo declinou da competência tanto da ação executiva quanto dos embargos para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Sustenta a impenhorabilidade de verba salarial e a incompetência do juízo que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja reconhecida a nulidade da decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, bem como para reconhecer a impenhorabilidade do salário da agravante. Preparo recolhido (ID 39978670). O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora, para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso, conforme ID 40102562. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41168524), pugnando pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. No caso em apreço, conforme já apontado na decisão que deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a ora agravante apresentou embargos à execução, autos de n.o 0701722-82.2021.8.07.0014, nos quais o juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência do juízo e declinou da competência para processar os embargos à execução e o processo executivo para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Portanto, de maneira inconteste, o juízo que proferiu a r. decisão agravada não era o competente para processar os autos executivos e nem os embargos à execução, conforme se observa da r. decisão que declinou da competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No entanto, é de se notar que o Agravo de Instrumento em foco impugna a decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível do Guará, que não é mais o juiz da causa, ante a declinação da competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Consultando os autos de origem, verifica-se que, após a concessão do efeito suspensivo deferido por esta Relatora, o juízo competente decidiu pela validação dos atos até então praticados pelo juízo incompetente, determinando o cumprimento da penhora de 10% da remuneração líquida mensal percebida a título de vencimentos pela executada, ora agravante (ID 142763526 dos autos originários), nos seguintes termos: Recebo a competência e valido os atos praticados até então. Anotada a citação (ID83423267). Cumpra-se a decisão de ID136169868, quanto à penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida a título de vencimentos pela parte executada Thaís de Carvlaho Borges, CPF 869.015.241-53. Dou a esta Decisão força de Ofício, para que o órgão com o qual a parte requerida mantém vínculo funcional, a saber: Senado Federal, proceda a penhora de 10% do salário líquido mensal da executada, até o limite do valor do débito (R$ 993.790,14 - ID116686342), devendo depositar os valores em conta judicial, vinculada estes autos. Cientifique-se, ainda, que a Secretaria de Educação do DF deverá comprovar o cumprimento dos depósitos mensais nestes autos. Fica intimada a parte autora para informar o endereço do órgão/departamento onde a diligência deverá ser cumprida, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo aos autos, encaminhe-se e certifique-se nos autos. Intime-se a parte executada de que não poderá praticar qualquer ato de disposição dos créditos penhorados (art. 855, inc. II, do CPC). Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. É sabido que a decisão proferida pelo juízo competente importa em novo ato judicial, operando verdadeiro efeito substitutivo, uma vez que a decisão proferida anteriormente pelo juízo incompetente deixou de produzir efeitos no momento em que foi ratificada, nos termos do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil. Acerca do efeito substitutivo da decisão proferida pelo juízo competente, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. RATIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PERDA DO OBJETO. 1. A ratificação pelo juízo competente das decisões anteriormente proferidas implica novo ato judicial, operando verdadeiro efeito substitutivo. 2. A decisão agravada, proferida pelo Juízo incompetente, perde seu efeito no momento em que ratificada pelo novo órgão julgador, de modo a esvanecer o objeto do agravo de instrumento. 3. Inviável, pois, a pretensa declinação da competência. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1065452, 07088261220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a decisão agravada perdeu seu efeito no momento em que ratificada pelo Juízo competente, de modo a esvaziar o objeto do agravo de instrumento. Nessas circunstâncias, restou prejudicado o julgamento do presente recurso diante do efeito substitutivo da decisão proferida pelo juízo competente. Ante o exposto, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora